Tribunal: TCU
Processo: 028.515/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1732/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 028.515/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Damiana Sarmento Brandao (CPF XXX.754.987-XX); Fatima Regina Teixeira Pimentel (CPF XXX.262.257-XX); Liliana Celia Teixeira das Dores Chaves (CPF XXX.445.767-XX); Marcia Araujo Brandao (CPF XXX.785.867-XX); Maria Neiva Ferreira (CPF XXX.091.197-XX); Maria das Dores Pimenta Teixeira Chaves (CPF XXX.477.367-XX); Maria das Gracas Brandao da Cunha (CPF XXX.165.997-XX); Regina Chaves Baptista dos Santos (CPF XXX.116.437-XX); Therezinha Pimenta Teixeira da Silva (CPF XXX.360.247-XX) e Vera Lucia Trindade Ferreira (CPF XXX.696.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.